Tribunal: TRF3
Processo: 5047098-75.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
699/1327)

5047098-75.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5047098-75.2022.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MONICA BONSUCESSO LANDIM PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ISABELLA CHAUAR LANZARA PESSAMILIO - SP366888-N

Ementa

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. IRRELEVÂNCIA. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta que o uso de EPI eficaz neutralizaria a nocividade dos agentes químicos.

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a agentes químicos perversos à saúde, mesmo com o uso de EPI eficaz.

III. Razões de decidir

4. No que se refere aos agentes químicos, estes dispensam aferição quantitativa, bastando a meramente qualitativa.

5. A exposição a agentes químicos integrantes do Grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014 - LINACH não é elidida pela utilização de EPC e/ou EPI, ainda que considerados eficazes, nos termos do Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d").

6. Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração admitidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A exposição a agentes químicos carcinogênicos integrantes do Grupo 1 da LINACH não é neutralizada pelo uso de EPI, ainda que eficaz, nos termos do Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d")."

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.215.953/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/08/2014; STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556/GO, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, EDclREsp 7490/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 21/02/1994.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5047098-75.2022.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ISABELLA CHAUAR LANZARA PESSAMILIO - SP366888-N

APELADO: MONICA BONSUCESSO LANDIM PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão proferido por esta Nona Turma, o qual deu parcial provimento à sua apelação.

A autarquia embargante sustenta a ocorrência de vício no julgado em relação à neutralização dos agentes químicos em virtude da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, daí por que deles se conhece.

Mas não é de provê-los.

É que a matéria neles apontada não se acomoda no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração constituem recurso tendente ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isto é, não serve aludido recurso à reforma do julgado, a pretexto de esclarecê-lo ou completá-lo.

No caso, não assiste razão à autarquia embargante.

Conforme restou expresso no julgado embargado, a documentação colacionada aos autos revela que o demandante esteve exposto - com viso de habitualidade e permanência - a agentes químicos perversos à saúde, os quais dispensam avaliação quantitativa, bastando a meramente qualitativa.

Declarou-se especial a atividade pela exposição a agentes químicos integrantes do Grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014 - LINACH.

Nesse sentido, o próprio INSS, no Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d"), prescreve que a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes.

Finalmente, pontuou-se que a ausência de anotação quanto ao responsável técnico pelos registros ambientais apanhando a totalidade do período não impede seja ele integralmente declarado especial. Admite-se a força probante de laudo técnico extemporâneo. Isso porque métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí, se em período mais recente constata-se a insalubridade, em intervalo anterior, para a mesma empresa e em iguais funções, é autorizado concluir que aquela nocividade já se achava presente (cf. TRF3, ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020; TRF4, AC 5000178-65.2022.4.04.7008, Rel. a Des. Fed. Cláudia Cristina Cristofani, j. aos autos em 06/03/2024).

Os embargos de declaração devem se restringir às hipóteses legais. Não se prestam a entreabrir oportunidade para novo julgamento da causa, com vistas a obter resultado diverso (STJ - Edcl. no REsp no 1.215.953/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 05/08/2014).

Como é cediço, embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado (STJ, 1.a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro FRANCISCO FALCÃO). Encobrindo propósito infringente, devem ser rejeitados (STJ, 1.a T., EdclREsp 7490-0-SC, Rel. o Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, v.u., j. de 10.12.93, DJU de 21.2.1994, p. 2115).

De todo modo, valoração da prova e revolvimento das teses defendidas na causa refogem ao escopo do recurso interposto.

Bem por isso, ainda que os aclaratórios visem ao prequestionamento da matéria, o acolhimento do recurso fica a depender da constatação de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

De fato, o artigo 1.025 do citado compêndio legal dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em embargos de declaração não se conhece de pedidos que escapem de seu âmbito de pertinência, já que o recurso em análise possui requisitos específicos e fundamentação vinculada (Teresa Arruda Alvim, "Embargos de Declaração", 4a ed., ed. RT, p. 41).

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. IRRELEVÂNCIA. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS em face do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta que o uso de EPI eficaz neutralizaria a nocividade dos agentes químicos.

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a agentes químicos perversos à saúde, mesmo com o uso de EPI eficaz.

III. Razões de decidir

4. No que se refere aos agentes químicos, estes dispensam aferição quantitativa, bastando a meramente qualitativa.

5. A exposição a agentes químicos integrantes do Grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014 - LINACH não é elidida pela utilização de EPC e/ou EPI, ainda que considerados eficazes, nos termos do Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d").

6. Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração admitidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A exposição a agentes químicos carcinogênicos integrantes do Grupo 1 da LINACH não é neutralizada pelo uso de EPI, ainda que eficaz, nos termos do Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d")."

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.215.953/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/08/2014; STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556/GO, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, EDclREsp 7490/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 21/02/1994.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão